Tribunal: TJDFT
Processo: 0753639-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753639-46.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA MARIA PEREIRA DE LIMA, WELLINGTON GONCALVES DE LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL PARIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGÉLICA MARIA PEREIRA DE LIMA e WELLINGTON GONÇALVES DE LIMA, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0021126-20.2012.8.07.0001, promovida por CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL PARIS e GUILHERME CHAVES em desfavor do agravante WELLINGTON GONCALVES DE LIMA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 254191056 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a continuidade do procedimento de penhora sobre o imóvel de matrícula n. 312637 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, determinando a expedição de novo mandado de avaliação do imóvel penhorado. Irresignado, o executado opôs embargos de declaração (ID 254796206 na origem), acolhidos em parte pela decisão de ID 255992509 (na origem), sendo determinado que (a) penhora deve recair sobre a totalidade do imóvel, pois é bem indivisível, todavia, deve ser reservado o percentual de 50% (cinquenta por cento) do produto da alienação do imóvel: Apartamento n. 2011, vaga de garagem, n. 413, torre “B”, da quadra 24, lotes 14 a 27 Top Life Long Beach, Setor Industrial de Taguatinga/DF, matrícula n. 312637 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, referente à meação da Sra. ANGELICA MARIA PEREIRA DE LIMA - CPF: 563.184.641-15. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam que são casados pelo regime de comunhão parcial de bens, não sendo o cônjuge virago parte no processo de execução, de modo que a penhora não pode atingir a fração ideal da coproprietária alheia ao processo, devendo limitar-se à quota do executado, embora admitam a alienação integral por conveniência processual, com reserva do produto. Invocam precedentes do STJ (REsp 1.818.926/DF; AgInt no REsp 1.847.664/SP). Aduzem que a reforma da decisão recorrida é necessária para restabelecer a legalidade do procedimento executivo e garantir a manutenção do patrimônio da agravante. Ao final, os agravantes pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, impedindo-se a expedição de termo de penhora sobre a integralidade do imóvel e a prática de quaisquer atos de averbação, avaliação ou expropriação que desconsiderem a limitação da constrição à fração de 50% (cinquenta por cento) do executado, até o julgamento do recurso. Quanto ao mérito, requer a reforma do decisum, para reconhecer que a penhora deve recair exclusivamente sobre a fração ideal de 50% (cinquenta por cento) pertencente ao executado. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 79130106. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. No caso em apreço, a controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se a penhora determinada sobre o imóvel individualizado nos autos de origem deve recair em sua totalidade ou em apenas 50% (cinquenta por cento) referente ao quinhão do cônjuge executado. No entanto, em análise ao feito originário, verifica-se que a penhora fora deferida na totalidade do bem em 06/10/2023 (ID 174236250 na origem), oportunidade em que o d. Magistrado de primeiro grau determinou, inclusive, a intimação do cônjuge do executado. Confira-se o seu inteiro teor: 1. Defiro a penhora, por termo nos autos, do imóvel indicado no ID n. 174167050 (matrícula n. 312637 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal). 2. Expeça-se o respectivo termo. 3. Intime-se a parte executada, via DJe, acerca da penhora e de sua constituição como depositária do bem, podendo apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira. 3.1. Intime-se a cônjuge do executado, via DJE através de seu advogado constituído (ID n. 20166850), na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições). 4. Confiro força de ofício à presente decisão, para solicitar à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, informações acerca da existência de débitos fiscais pendentes sobre o imóvel de matrícula n. 312637 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal. 4.1. Consigno que a resposta deverá fazer referência ao processo e partes em epígrafe e ser encaminhada exclusivamente por correio eletrônico, para o endereço 17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. 5. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado, oportunidade em que eventuais ocupantes deverão ser cientificados da penhora, assim como indagados sobre a que título exercem a posse. A aludida decisão foi devidamente disponibilizada em 09/10/2023 (ID 174783967 do processo originário), sem que os agravantes tivessem interposto qualquer recurso (IDs 112115126 e 112115127 do processo originário). Opostos embargos de terceiros, fora determinada a suspensão dos atos constritivos e expropriatórios incidentes sobre o imóvel situado à QI 24, Lotes 14/27, Torre B, Apartamento 2011, Taguatinga/DF (ID 214699601 na origem). Todavia, por força de acórdão em apelação transitada em julgado (APC 0744651-67.2024.8.07.0001), os embargos foram rejeitados (ID 251884383 na origem) e, consequentemente, determinada a retomada dos atos expropriatórios por meio da decisão agravada. Caso não seja apresentada impugnação à penhora no prazo legal, opera-se a preclusão temporal, ou seja, a perda da faculdade de praticar o ato no processo. A preclusão tem por finalidade garantir a ordem processual e a segurança jurídica, impedindo que o processo se torne indefinidamente instável por comportamentos omissos ou procrastinatórios das partes. Apresentada a impugnação de forma intempestiva, ou seja, após o prazo de 15 (quinze) dias sem justa causa, o juízo não deve conhecê-la, sob pena de violar o princípio da preclusão. Assim, tendo em vista que a pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento em apreço encontra-se fundamentada em questões já decididas pelo juízo a quo, por decisão contra a qual não foi interposto recurso a tempo e modo oportunos, mostra-se configurada a preclusão acerca da matéria debatida no recurso. A corroborar este entendimento, acerca da preclusão, trago à colação julgados da egrégia 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DILAÇÃO DE PRAZO REQUERIDA APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Distrito Federal, sob o fundamento de inexistirem valores a receber, em razão do pagamento da gratificação GAPED. A exequente sustenta que o pagamento não foi comprovado e que a matéria, já decidida, estaria preclusa, pois a primeira impugnação do ente público fora rejeitada sem interposição de recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há dois propósitos no apelo: (i) definir se a decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da exequente tornou-se preclusa; (ii) verificar se o juízo de origem poderia admitir nova impugnação após o encerramento do prazo e a formação da preclusão consumativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e homologa cálculos torna-se imutável após o transcurso do prazo recursal sem manifestação da parte interessada, em razão da preclusão temporal e consumativa. 4. O pedido de dilação de prazo formulado após o término do prazo legal não pode ser acolhido, conforme o art. 139, parágrafo único, do CPC, que condiciona a prorrogação à sua formulação antes do encerramento do prazo regular. 5. A reabertura de prazo e a rediscussão da matéria já decidida e preclusa configuram violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, sendo nula a sentença que acolhe nova impugnação após a preclusão. 6. A ausência de interposição de recurso contra a decisão que rejeitou a impugnação inicial do ente público impede a rediscussão do mérito da execução, impondo-se o restabelecimento da decisão preclusa e o prosseguimento da fase executiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e homologa cálculos torna-se definitiva se não for impugnada tempestivamente, operando-se a preclusão. 2. É vedada a concessão de dilação de prazo após o seu encerramento, nos termos do art. 139, parágrafo único, do CPC. 3. É nula a sentença que admite nova impugnação após a preclusão consumativa e temporal da decisão anterior. (Acórdão 2063987, 0700198-96.2025.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2025, publicado no DJe: 16/11/2025.) – grifamos. Por fim, cumpre ressaltar que, apesar de a penhora ter recaído sobre a totalidade do bem, a r. decisão vergastada determinou a reserva do percentual de 50% (cinquenta por cento) do produto da alienação do imóvel em favor da agravante, Sra. Angélica Maria Pereira de Lima, resguardando seu direito e dando o mesmo efeito prático que a penhora de apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel. Isto porque o colendo Superior Tribunal de Justiça, apesar de entender pelo cabimento da penhora de apenas 50% (cinquenta por cento) dos bens imóveis sujeitos a meação, quando somente um dos cônjuges é devedor, também indica a possibilidade de alienação integral do bem indivisível, resguardando-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação ou a compensação financeira pela sua quota-parte (STJ - REsp: 1818926 DF 2019/0154861-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021). De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante já assinalado, o agravo de instrumento ora em apreço é manifestamente inadmissível, uma vez que caracterizada a preclusão acerca das questões suscitadas pelos agravantes. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025 às 10:14:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________ 1 Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.